Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO. BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 807/2020 DO CONTRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consistente em condenar a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão do prazo que levou para realizar a baixa do gravame que incidia sobre o veículo alienado fiduciariamente pelo requerente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 59563014.
3. Na inicial, narra a parte autora ter firmado com a requerida/recorrente o contrato de financiamento no 20036731732, para aquisição do veículo BMW X6, placa FQR6E48. Aduz que a quitação do contrato ocorreu integralmente na data de 27/09/2022. Todavia, afirma que em 28/03/2023, 06 (seis) meses após a quitação, expediu novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), e para sua surpresa e indignação a restrição do gravame de “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” ainda constava do referido documento. Requereu indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente insurge-se quanto à condenação que lhe fora imposta na sentença, consistente em indenizar o autor por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta que, conforme entendimento pacificado no âmbito da 3a e da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a demora ou a ausência para promover a baixa do gravame do veículo não se enquadra nas situações que extrapolam o mero contratempo/aborrecimento do cotidiano.
5. Segundo dispõe o artigo 18, da Resolução no 807/2020 do CONTRAN, a instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.
6. Por sua vez, o parágrafo único, do mesmo artigo, dispõe que, a qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.
7. Da análise do acervo probatório constante dos autos, é possível verificar que o autor quitou o financiamento do veículo em 27/09/2022 (ID 59562884), e que a baixa do gravame só foi efetivada pela requerida na data de 26/01/2024 (ID 59562898).
8. Conforme pontuado na sentença, mostrou-se flagrante a falha do serviço prestado por parte da requerida, que manteve a restrição vinculada ao veículo do autor por prazo exagerado (480 dias), mesmo tendo ocorrido a quitação do financiamento. Situação como a narrada nos autos extrapola o mero dissabor e viola direitos de personalidade da parte lesada, justificando, assim, o deferimento do pleito indenizatório imaterial.
9. Em relação ao montante da condenação, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto, não merecendo reparos a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.